Tribunal: TCU
Processo: 044.445/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensões militares deferidas pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa atos de concessão de pensões militares deferidas pelo Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões militares instituídas pelos Srs. Fernando Chaves Fontenele em benefício da Sra. Yara Fontenele; João Cyriaco de Souza Filho em benefício da Sra. Ivonete de Souza Giovenardi e Ivete de Souza; e José Campos da Silva, em benefício das Sras. Glória Arruda da Silva, Katia Elisabeth Franco da Silva e Ana Inesila Franco da Silva, determinando o registro dos atos de números 5209/2017, 7129/2017 e 7423/2017 (peças 3, 4 e 5); 9.2. considerar ilegais as pensões militares instituídas pelos Srs. Nivaldo Clementino da Silva em benefício das Sras. Rejane Clementino Silva Mateus e Marly Gomes da Silva; e Benedito Miguel dos Santos, em benefício das Sras. Nilza Rosa dos Santos, Rita de Cassia Brasil dos Santos e Ana Cristina de Oliveira Santos, negando registro aos atos de números 8813/2017 e 11483/2017 (peças 6 e 7); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas Sras. Rejane Clementino Silva Mateus, Marly Gomes da Silva, Nilza Rosa dos Santos, Rita de Cassia Brasil dos Santos e Ana Cristina de Oliveira Santos, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados (subitem 9.2 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Rejane Clementino Silva Mateus, Marly Gomes da Silva, Nilza Rosa dos Santos, Rita de Cassia Brasil dos Santos e Ana Cristina de Oliveira Santos, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das referidas ciências; 9.4.3. emita novos atos de concessão de pensão militar em benefício das Sras. Rejane Clementino Silva Mateus, Marly Gomes da Silva, Nilza Rosa dos Santos, Rita de Cassia Brasil dos Santos e Ana Cristina de Oliveira Santos, livres das irregularidades ora apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018.